Tribunal: TJMT
Processo: 0001026-56.2013.8.11.0079
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001026-56.2013.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TAQUARI AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 62.218.425/0001-29 (APELANTE), ELSON ANTONIO FERREIRA - CPF: 472.088.056-87 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE –
PRELIMINAR:
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO
. C
aracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TAQUARI AGRO COMERCIAL LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a recuperação da área degradada mediante a realização do PRAD, com prazo de 90 dias para o início da realização do projeto, com implantação no prazo de 120 dias, sendo nomeado como perito técnico o Engenheiro Florestal Arceli Claudio Ortolan, para realizar parecer e mensurar economicamente os danos patrimoniais ocasionados ao meio ambiente, elaborando o PRAD, às expensas do réu.

Oposto embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Em suas razoes recursais, aduz o Apelante que,
a revelia não induz, necessariamente, a procedência da ação, pois é relativa a presunção de veracidade das alegações de fato apresentadas pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC/15, inclusive, a sentença sequer menciona os argumentos deduzidos na contestação e os documentos nela juntados que comprovam a ausência de responsabilidade da apelante. Nem mesmo o pedido de declaração de nulidade do auto de infração foi apreciado.

Sustenta que, “
a sentença presumiu a veracidade dos fatos narrados na exordial, não obstante a total ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor/apelado, e da apelante ter apresentado alegações verossímeis com provas contundentes que, se não levam desde já ao julgamento de total improcedência da lide (o que se admite apenas por argumentar), demandam ao menos a abertura de instrução probatória para que a controvérsia seja devidamente sanada”
.

Assevera a ocorrência de cerceamento de defesa, pois
a prova testemunhal e pericial requeridas pela apelante são, imprescindíveis, pois comprovariam cabalmente que não teve nenhum envolvimento no incêndio, não podendo ser responsabilizada por ele. Tratam-se de provas capazes de infirmar a conclusão a que se chegou na sentença.

No mérito, enfatiza o recorrente a ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, pois a ação está fundamentada exclusivamente no auto de infração emitido pelo IBAMA em 30.09.2011, não havendo provas concretas de que a apelante seja responsável pela queimada.

Afirma que,
comprovou a apresentação de contestação no processo administrativo do IBAMA contra o auto de infração, vez que não foi responsável pelo dano ambiental noticiado , tendo procedido com a lavratura de boletim de ocorrência em 13/06/2011 noticiando o incêndio às autoridades competentes e requerendo a abertura de investigação, tendo em vista que não teve qualquer participação no ato e, inclusive, teve prejuízos com a queimada e despesas para conseguir conter o fogo.

Destaca que, “r
esta evidente, portanto, o equívoco da sentença ao condenar a apelante a reparar o dano ambiental apenas pelo fato dela ser a proprietária do imóvel, sem que tenha sido provada a sua participação na queimada, em especial considerando que dolo e culpa não podem ser presumidos, devendo ser efetivamente comprovados. Daí a necessidade de sua integral reforma”.

Argumenta que, “
a sentença fixou os prazos para início da realização do projeto e sua implantação, mas deixou de fixar a partir de quando passariam a ser contados. Provocada em sede de embargos declaratórios, permaneceu omissa, obrigando à interpretação de que o prazo para elaboração do projeto iniciar-se-á após o trânsito em julgado, e o prazo para a sua implantação após devidamente aprovado o projeto pelos órgãos competentes”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pela aplicação incorreta dos efeitos da revelia, bem como pelo cerceamento de defesa, devendo os autos ser remetidos ao juízo de origem para realização de prova oral e pericial, com novo julgamento.

No mérito,
seja reformada a sentença, para afastar a condenação imposta, declarando-se ainda a nulidade do auto de infração 489006 expedido pelo IBAMA aos 30/09/2011 e a revogação da liminar concedida para que a apelante possa exercer suas atividades sobre a área em questão; ou, ainda sucessivamente, sejam afastados os prazos fixados de cumprimento da obrigação de fazer, nos termos acima expostos.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, lavrou contra a TAQUARI AGROCOMERCIAL LTDA a multa de n. 489006, na data de 30.09.2011, por fazer uso de fogo em 214,86 hectares de área agropastoril da Fazenda denominada Campina Verde, sem autorização do órgão competente, fixando o valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais).

Em sede de apelação, preliminarmente, foi suscitado que o juízo teria cerceado o seu direito à defesa, vez que
“
a prova testemunhal e pericial requeridas pela apelante são, imprescindíveis, pois comprovariam cabalmente que não teve nenhum envolvimento no incêndio, não podendo ser responsabilizada por ele. Tratam-se de provas capazes de infirmar a conclusão a que se chegou na sentença”
.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Neste particular, não obstante a contestação tenha sido apresentada de modo intempestivo pelo réu, o juízo sentenciante não estava autorizado a prolatar a sentença sem, antes disso, determinar a intimação da parte para informar as provas que pretendia produzir, já que apenas o Ministério Público foi intimado para tal mister.

Oportuno mencionar que, em se tratando de matéria afeta a meio ambiente, cuja lavratura do auto de infração ocorreu mediante constatação feita através de imagens de satélite; tendo a parte ré comparecido perante a autoridade policial para lavratura de boletim de ocorrência, logo após a ocorrência do evento danoso, comunicando que o incêndio iniciou por conduta de terceiros, resta indene de dúvidas que o presente feito não está, como devia, devidamente instruído, tampouco se pode considerar que a matéria seja apenas de direito.

Com efeito, se à parte não assegurado o direito de especificar a produção de provas e o juízo, por conseguinte, julga em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

No presente caso, evidenciado está o alegado cerceamento de defesa pela Apelante, eis que inexistem nos autos documento hábil à comprovar sua intimação para especificar as provas que pretendia produzir, o que nos leva a conclusão que tal providência restou ignorada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
apresentada pelo Apelante, razão pela qual

reconheço a nulidade da sentença proferida e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023